Tribunal: STF
Processo: AI 420441
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-27
Data de publicação: 2003-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINSOCIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTE. CONTRIBUINTE.
NATUREZA JURÍDICA. INOVAÇÃO À LIDE.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      Contribuição para o FINSOCIAL. Matéria decidida
 de acordo com o precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal.
Reexame. Impossibilidade.
2.      Contribuinte para o FINSOCIAL.
Natureza jurídica da empresa. Matéria não ventilada no acórdão
recorrido e não argüida no recurso extraordinário. Alegação
superveniente no agravo regimental. Impossibilidade, por
constituir-se inovação à lide.
        Agravo regimental não provido.